Tribunal: STJ
Processo: 5026624-64.2022.8.21.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156908 - RS (2024/0253176-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: ELISA BERTON EIDT - RS080969
AGRAVADO
: LAURA DE ALMEIDA NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVORADA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
IRRISÓRIO.
REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, é inviável, em sede de recurso especial, a revisão do
critério adotado pelo Tribunal de origem na fixação dos honorários
advocatícios, tendo em vista a necessidade de exame de matéria
fático-probatória, o que é vedado nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Somente em hipóteses excepcionais, em que a fixação se mostra
irrisória ou exorbitante, é possível a revisão do valor fixado,
consoante reiterada jurisprudência desta Corte.
3. As circunstâncias do caso concreto — o valor atribuído à causa,
o tempo de duração do processo, o trabalho efetuado pelo
causídico, a natureza e importância da causa — revelam ser
irrisória a quantia fixada pelo Tribunal de origem a título de
honorários advocatícios, impondo-se a sua majoração.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47716114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 52771324-4630-46ed-8179-3c24be96caa8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47716114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 52771324-4630-46ed-8179-3c24be96caa8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156908 - RS (2024/0253176-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: ELISA BERTON EIDT - RS080969
AGRAVADO
: LAURA DE ALMEIDA NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVORADA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
IRRISÓRIO.
REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, é inviável, em sede de recurso especial, a revisão do
critério adotado pelo Tribunal de origem na fixação dos honorários
advocatícios, tendo em vista a necessidade de exame de matéria
fático-probatória, o que é vedado nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Somente em hipóteses excepcionais, em que a fixação se mostra
irrisória ou exorbitante, é possível a revisão do valor fixado,
consoante reiterada jurisprudência desta Corte.
3. As circunstâncias do caso concreto — o valor atribuído à causa,
o tempo de duração do processo, o trabalho efetuado pelo
causídico, a natureza e importância da causa — revelam ser
irrisória a quantia fixada pelo Tribunal de origem a título de
honorários advocatícios, impondo-se a sua majoração.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47221159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:26
Código de Controle do Documento: 1f393173-0455-40b0-a74a-f59b76da5ed1

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 338/342, em que dei
provimento ao recurso especial para fixar os honorários advocatícios devidos à
Defensoria Pública, ora agravada, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Sustenta a parte agravante que o valor atribuído à causa pela parte
autora/agravada (R$ 234.008,16), referente ao tratamento de saúde pelo período de 12
(doze) meses, é incorreto, razão pela qual os honorários advocatícios fixados na origem
não se mostram irrisórios, quando cotejados com o valor real da demanda.
Defende que "o Supremo Tribunal Federal, na fixação da Tese do
Tema de Repercussão Geral 1.234, no voto do eminente Ministro Gilmar Mendes, foi
claro ao consignar que o melhor curso decisório a ser adotado em ações envolvendo
demandas por medicamentos nentes públicos é o teto do PMVG (sigla para 'Preço
Máximo de Venda ao Governo'), fixado pelo CMED. Esse entendimento já pode ser
adotado em outras decisões judiciais por ser o melhor curso decisório possível para tais
lides" (e-STJ fl. 351).
Afirma que, considerando o fato de o PMVG ser o teto máximo
para a compra de medicamentos pelos entes públicos, para fins de cumprimento de
decisão judicial, o valor de R$ 47.637,62 (12 x R$ 3.969,81) seria o mais adequado para
representar a presente causa e, levando em conta a baixa complexidade da demanda e o
curto lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação e o óbito da parte autora,
entende que a quantia de de R$ 300,00 (trezentos reais) se afigura razoável para a
condenação dos honorários advocatícios, de modo que deve ser restabelecido o quantum
fixado pela instância ordinária.
Requer, ao final, seja provido o agravo interno para,
reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.
Impugnação às e-STJ fls. 361/362.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, suas
razões não têm o condão de alterar a decisão agravada, que fixou os honorários
advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender que o valor de R$ 300,00
(trezentos reais) estabelecido pela Corte de origem mostra-se flagrantemente irrisório.
Documento eletrônico VDA47221159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:26
Código de Controle do Documento: 1f393173-0455-40b0-a74a-f59b76da5ed1

Conforme registrado na decisão agravada, trata-se, na origem,
de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, objetivando compelir o Estado
do Rio Grande do Sul, ora agravante, e do Município de Alvorada ao fornecimento de
medicamento para tratamento da enfermidade que acomete a parte autoria, sendo o valor
da causa estabelecido em R$ 234.008,16 (duzentos e trinta e quatro mil, oito reais e
dezesseis centavos).
O Juiz de primeiro grau julgou extinto o processo pela perda de
objeto, em face do óbito da parte autora, e condenou os requeridos ao pagamento de
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com
base no art. 85, § 4o, III, do CPC/2015.
Interposta apelação pelo Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal
de origem deu parcial provimento ao recurso, para fixar os honorários de sucumbência
pelo critério da equidade, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sob os seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 264/265):
Destarte, diante da nova orientação cabível a condenação, também, do Estado
ao pagamento dos Honorários em prol do FADEP.
Contudo, considerando que a natureza da verba honorária, no caso concreto,
desfigurada natureza do que sejam honorários advocatícios, não se tratando,
pois, de recompensar um profissional particularmente pelo trabalho, uma vez
que os Defensores Públicos recebem subsídio para o exercício de seu labor,
considerando, ainda, o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15, reduzo a
condenação do Estado em relação ao pagamento dos honorários para o Fundo
de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEP), para R$ 300,00 (trezentos
reais), já que se trata de mera colaboração a um fundo estadual.
Imperioso consignar que o arbitramento dos honorários advocatícios por
apreciação equitativa, com base no art. 85, §8o, do CPC, não viola as diretrizes
definidas no Tema 1.076 do STJ, bem como ao disposto nos parágrafos 6o-A e
8o-A, do art.85, do CPC, inseridos pela Lei no14.365/2022.
A fixação dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §8o, do CPC,
mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor
inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa
do juiz. Outrossim, não há falar em acréscimo patrimonial à parte, logo não há
proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba honorária
com base no §3o do art. 85 do CPC.
Dito isso, cumpre registrar que, em regra, não é viável a revisão do
juízo realizado pelo magistrado para fixar o valor da verba honorária, porquanto esse
mister, além de exigir o reexame do histórico processual, notadamente para mensurar o
trabalho realizado pelo advogado, não guarda relação direta com a legalidade da decisão
atacada, mas sim com a percepção do julgador, que é de cunho estritamente subjetivo.
Documento eletrônico VDA47221159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:26
Código de Controle do Documento: 1f393173-0455-40b0-a74a-f59b76da5ed1

Excepcionalmente, todavia, esta Corte admite o apelo especial para
reapreciar honorários advocatícios quando arbitrados de forma irrisória ou exorbitante,
pois, nesses casos, a violação da aludida norma processual exsurge de maneira flagrante,
a justificar a intervenção deste Sodalício como meio de preservar a aplicação da lei
federal de regência.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. CONCESSÃO. ART.57, §8o, DA LEI N. 8.213/91. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
1022
DO
CPC/2015.
NÃO
VERIFICADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015.
DESCABIMENTO. REVISÃO DE PERCENTUAL APLICADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
I - Na origem, trata-se de ação visando obter a transformação do atual
benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em
aposentadoria especial. A sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos. O Tribunal a quo negou provimento à apelação do INSS, deu parcial
provimento à apelação da parte autora para determinar a revisão do benefício.
II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos
pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a
fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - A questão central do recurso especial gira em torno da possibilidade de
majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC/2015, nos casos de improvimento do recurso.
IV - A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a
majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma concomitante: a)
decisão recorrida publicada a partir de
, data da vigência do novo
18/3/2016
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso. Neste sentido: REsp 1.727.396/PE, Segunda Turma,
Relator Ministro Herman Benjamin, DJe
, EDcl no REsp 1.746.789
2/8/2018
/RS, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe
e
3/10/2018
AgInt no AREsp 1.140.219/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi,
DJe 1o/10/2018.
V - No caso, o Tribunal de origem negou provimento à apelação do INSS.
Assim, cabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11,
do CPC/2015.
VI - Quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios, esta
Corte possui firme entendimento de que, em regra, não é possível a revisão do
valor fixado a título de verba honorária em sede de recurso especial, assim
Documento eletrônico VDA47221159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:26
Código de Controle do Documento: 1f393173-0455-40b0-a74a-f59b76da5ed1

porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.
VII - Entretanto, o referido óbice pode ser afastado quando for verificado que
o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias se mostra irrisório ou exorbitante,
não sendo essa a hipótese dos autos. Precedentes: REsp 1684753/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AgRg no REsp 1230148/SP, Rel.
26/09/2017
10/10/2017
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
08/08/2017
17/08/2017
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1.928.566/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
, grifos acrescidos.).
19/10/2021
25/10/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS. VALOR IRRISÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICÁVEL O
REGIME JURÍDICO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já orientou ser inviável a modificação da
verba honorária em recurso especial por demandar, em tese, a averiguação e a
avaliação do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ. Contudo, esse entendimento tem sido relativizado, de modo a
coibir o aviltamento do labor do causídico, bem como a desproporcionalidade
entre o valor fixado e os critérios adotados, quando acabam culminando em
montante irrisório ou exorbitante.
2. Na hipótese dos autos, revela-se a situação excepcional a justificar o
afastamento da Súmula 7/STJ e o provimento do recurso especial a fim de
majorar a verba honorária para 5% sobre o valor atribuído à causa, quantia
mais condizente com as circunstâncias da demanda, que se encontra em
trâmite por período superior a nove anos.
3. É pacífico o entendimento de que os honorários advocatícios serão regidos
pelas normas vigentes ao tempo da sentença que os reconhece, a qual, no caso
dos autos, foi prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
4. Não ficou configurada a preclusão consumativa porque o Tribunal de
origem revisou integralmente a matéria discutida nos autos e expressamente
dispôs sobre os honorários advocatícios para majorá-los, o que possibilitou a
oposição de embargos de declaração pela parte vencedora e, posteriormente, a
interposição de recurso especial insurgindo-se contra a irrisoriedade da verba
sucumbencial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.787.329/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, grifos acrescidos).
30/10/2023
3/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA ORIGEM EM 5% SOBRE O VALOR
DA
CAUSA
(APROXIMADAMENTE
R$
10.000.000,00).
Documento eletrônico VDA47221159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:26
Código de Controle do Documento: 1f393173-0455-40b0-a74a-f59b76da5ed1

REDUÇÃO PARA O IMPORTE DE 1% QUE SE MOSTRA ADEQUADA.
AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.
1. A fixação da verba honorária, em regra, cabe às instâncias ordinárias, uma
vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador em
face das circunstâncias fáticas dos autos, razão pela qual insuscetível de
revisão na via do Recurso Especial.
2. A revisão dos valores fixados pelas instâncias ordinárias somente é
admissível em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou
insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciado ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Apesar da extensão e complexidade do trabalho realizado pelo Causídico, o
trabalho advocatício deve ser considerado com apoio em todas as
circunstâncias da causa, inclusive o seu valor. No caso, como lançado na
decisão agravada, o Tribunal de origem fixou a verba honorária em 5% sobre
o valor dado à causa de aproximadamente R$ 10.000.000,00, razão pela qual
adequada a sua alteração para 1% sobre o valor atualizado da causa.
4. Agravo Interno dos Particulares desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.647.249/GO, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, grifos
9/9/2019
13/9/2019
acrescidos).
Analisando as circunstâncias do caso concreto - o valor atribuído à
causa, o tempo de duração do processo, o trabalho efetuado pelo causídico, a natureza e
importância da causa - a meu sentir, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) estabelecido a
título de honorários sucumbenciais mostra-se flagrantemente irrisório, sendo, pois,
hipótese de conhecer do recurso especial da parte ora agravada para mitigar,
excepcionalmente, o impedimento contido na Súmula 7 do STJ, a fim de fixar a referida
verba em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Por falta de amparo legal ou jurisprudencial, não merece ser
acolhida a pretensão do ora agravante de se utilizar o teto de Preço Máximo de Venda ao
Governo – PMVG, fixado pelo CMED (Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos), para o arbitramento dos honorários advocatícios, em razão de o
Supremo Tribunal Federal ter estabelecido esse parâmetro, no julgamento do RE
1.366.243/SC – Tema 1.234 da Repercussão Geral, para a fixação da competência da
Justiça federal.
Além do mais, se a parte agravante entende que o valor atribuído
à causa é incorreto – R$ 234.008,16 (duzentos e trinta e quatro mil, oito reais e dezesseis
centavos) – deveria ter impugnado no momento oportuno, não sendo a questão discutida
no acórdão recorrido, a análise da matéria, por esta Corte Superior, encontra óbice nas
Sumulas 282 e 356 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA47221159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:26
Código de Controle do Documento: 1f393173-0455-40b0-a74a-f59b76da5ed1

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em

análise.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47221159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:26
Código de Controle do Documento: 1f393173-0455-40b0-a74a-f59b76da5ed1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.156.908 / RS
Número Registro: 2024/0253176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50266246420228210003 52447175220228217000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAURA DE ALMEIDA NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : ELISA BERTON EIDT - RS080969
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ALVORADA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - NÃO PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO : ELISA BERTON EIDT - RS080969
AGRAVADO
: LAURA DE ALMEIDA NUNES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVORADA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA47705691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 967fa66f-5b17-4c2e-9379-dca3439349b0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 967fa66f-5b17-4c2e-9379-dca3439349b0